Tribunal: TJMT
Processo: 1002710-55.2022.8.11.0023
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002710-55.2022.8.11.0023
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Perdas e Danos, Arrendamento Rural, Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[VILSON LUIZ BORTOLUZZI - CPF: 422.731.109-87 (EMBARGANTE), ARIAGDA SIQUIERI GOMES SCATOLA - CPF: 066.337.689-07 (ADVOGADO), JOSE CARLOS DE OLIVEIRA GUIMARAES JUNIOR - CPF: 621.214.991-72 (ADVOGADO), RODRIGO AUGUSTO FAGUNDES TEIXEIRA - CPF: 710.776.261-34 (ADVOGADO), CARLA EZEQUIELA TIUNILIA TAVARES DINIZ LEMOS MELO - CPF: 571.146.411-68 (EMBARGADO), MARCELO HUCK JUNIOR - CPF: 035.054.601-09 (ADVOGADO), RICARDO LUIZ HUCK - CPF: 452.029.821-00 (ADVOGADO), JONAS JOSE FRANCO BERNARDES - CPF: 781.225.541-72 (ADVOGADO), LARA DINIZ LEMOS MELO - CPF: 048.897.691-02 (EMBARGADO), FRANCIELLI SANTOS - CPF: 037.348.761-41 (ADVOGADO), GABRIELA DINIZ LEMOS MELO - CPF: 040.522.671-33 (EMBARGADO), LEONARDO LUIS NUNES BERNAZZOLLI - CPF: 003.168.661-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa
:
Direito processual civil. Embargos de declaração. Ação de reintegração de posse. Alegação de omissão, contradição e erro de julgamento. Inexistência de vícios no acórdão. Mero inconformismo. Embargos rejeitados.

I. Caso em exame

1. Cuida-se de Embargos de Declaração opostos contra acórdão que manteve sentença de improcedência em ação de reintegração de posse, sob alegação de omissão na análise de documentos comprobatórios do esbulho, contradição por não ter extinguido o processo sem resolução de mérito, e erro na fixação dos honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve omissão na análise dos documentos que comprovariam o esbulho possessório; (ii) verificar se existe contradição por não ter extinguido o processo sem resolução de mérito por perda superveniente do objeto; (iii) estabelecer se deveria ter sido aplicado o princípio da causalidade quanto aos honorários advocatícios; (iv) determinar se os honorários deveriam ser fixados por equidade.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado fundamentou sua decisão na existência de decisão judicial na ação de despejo conexa que legitimou a retomada da posse pelas embargadas, o que afasta a configuração do esbulho possessório, tornando irrelevante a análise dos documentos mencionados pelo embargante.

4. O órgão julgador não é obrigado a rebater todos os argumentos trazidos pelas partes, devendo apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução.

5. A contradição que autoriza a oposição dos embargos de declaração é a interna do julgado, caracterizada pela existência de proposições inconciliáveis entre si, não se verificando tal vício no acórdão embargado.

6. Quanto aos honorários advocatícios, o acórdão, por maioria, decidiu aplicar o Tema 1076 do STJ, fixando-os em 12% sobre o valor da causa, não havendo omissão ou contradição neste ponto, mas sim inconformismo com o resultado do julgamento.

IV. Dispositivo

7. Embargos de declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO oposto por VILSON LUIZ BORTOLUZZI contra o v. acórdão da 1a Câmara de Direito Privado, que nos autos do recurso de Apelação Cível, originário dos autos da ação “Reintegração de Posse” (Proc. no 1002710-55.2022.8.11.0023), à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo embargante, mantendo a sentença de improcedência da ação possessória (cf. Id. no 308762359).

O embargante opôs o presente recurso, alegando: a) omissão quanto à análise dos documentos que comprovam a justa causa para o ajuizamento da ação e o esbulho (IDs 96340278, 96340282, 96340285, 96341759, 96341761, 96341764, 96341766 e 96341768); b) contradição e erro de julgamento, pois o processo deveria ter sido extinto sem resolução de mérito por perda superveniente do objeto (art. 485, VI, CPC), em razão da procedência da ação de despejo conexa; c) que mesmo mantida a improcedência, os honorários deveriam ser impostos às embargadas que deram causa à instauração da lide, aplicando-se o princípio da causalidade; d) que a ação versa exclusivamente sobre posse, sem valores patrimoniais de liquidez imediata, sendo o valor da causa meramente estimativo, defendendo a fixação dos honorários por equidade (art. 85, §8o, CPC), conforme voto do relator.

Requer o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para sanar as omissões, contradições e erros de julgamento apontados, e para fins de prequestionamento, requer expressa manifestação sobre os arts. 489, §1o, IV, 485, VI, 494, II, 1022, I e II, 1025, 85, §§2o e 8o, todos do CPC, bem como sobre o Tema 1076/STJ (cf. Id. no
311352377
).

Nas contrarrazões, a parte embargada refuta os argumentos recursais e pugna pela rejeição dos declaratórios (cf. Id. no 313403851).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração em que a parte alega existência de omissões, contradições e erro de julgamento no acórdão, além de requerer o prequestionamento de dispositivos legais.

Alega a parte embargante que o acórdão foi omisso quanto à análise dos documentos que comprovam o esbulho, que há contradição e erro de julgamento por não ter extinguido o processo sem resolução de mérito por perda superveniente do objeto, que deveria ter aplicado o princípio da causalidade quanto aos honorários, e que os honorários deveriam ser fixados por equidade.

Já a parte embargada defende que não há vícios no acórdão, tratando-se de mero inconformismo, e que a ação não tem cunho exclusivamente possessório, pois há pedido expresso de indenização por perdas e danos no valor de R$ 15.300.000,00, requerendo a rejeição dos embargos e a aplicação de multa.

Pois bem.

O recurso de embargos de declaração tem por finalidade aclarar ou integrar qualquer tipo de decisão judicial que padeça dos vícios de omissão, obscuridade ou contradição. Servem ainda para corrigir eventuais erros materiais constantes na decisão (art. 994 do CPC).

Sua função precípua é sanar esses vícios da decisão. Não se trata de recurso que tenha por fim reformá-la ou anulá-la (embora o acolhimento dos embargos possa eventualmente resultar na sua modificação), mas aclará-la e sanar as suas contradições, omissões ou erros materiais.

Nas lições de Luiz Guilherme Marinoni
“é necessário que a tutela jurisdicional seja prestada de forma completa e clara”
[1]
. Exatamente com o objetivo de esclarecer, complementar e aperfeiçoar as decisões judiciais existe o recurso de embargos de declaração. Esse recurso não tem a função de viabilizar a revisão ou a anulação das decisões judiciais, como acontece com os demais recursos. Sua finalidade é corrigir defeitos, quais sejam, omissão, contradição, obscuridade e erros materiais, do ato judicial, os quais podem comprometer sua utilidade.

O art. 1.022, do CPC esclarece que os embargos de declaração são cabíveis contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material.

Obscuridade significa falta de clareza no desenvolvimento das ideias que norteiam a fundamentação da decisão. Representa hipótese em que a concatenação do raciocínio e a fluidez das ideias vêm comprometidas, porque expostas de maneira confusa, lacônica ou ainda porque a redação foi malfeita, com erros gramaticais, de sintaxe, concordância ou outros capazes de prejudicar a sua interpretação.

A contradição, à semelhança do que ocorre com a obscuridade, também gera dúvida quanto ao raciocínio do magistrado. Mas essa falta de clareza não decorre da inadequada expressão da ideia, mas sim da justaposição de fundamentos antagônicos, seja com outros fundamentos, seja com a conclusão, seja com o relatório, seja ainda, no caso de julgamentos de tribunais, com a ementa da decisão (STJ, Corte Especial, EREsp 40.468/CE, rel. Min. Cesar Asfor Rocha, DJU 03.04.2000).

A omissão representa a falta de manifestação expressa sobre algum ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento. Como deixa claro o próprio parágrafo único do art. 1.022, o conceito de omissão relevante para fins de embargos declaratórios é dado pelo direito ao contraditório (arts. 5°, LV, da CF, 7°, 9° e 10) e pelo dever de fundamentação analítica (arts. 93, IX, da CF, 11 e 489, §§ 1° e 2°).

Por fim, cabem embargos declaração para correção de erro material, assim entendidos os erros de cálculo e as inexatidões materiais (art. 494, I). Erro de cálculo consiste no erro aritmético (não se confunde, porém, com o erro quanto a critério de cálculo ou elementos do cálculo, que constituem erros de julgamento a respeito do cálculo). Inexatidão material constitui erro na redação da decisão – e não no julgamento nela exprimido.

Pois bem.

No caso em exame, quanto à alegada omissão na análise dos documentos que comprovariam o esbulho (cf. Ids. no 292796422, 292796424, 292796425, 292796432, 292796433, 292796435, 292796436 e 292796437), verifica-se que o acórdão embargado fundamentou sua decisão na existência de decisão judicial na ação de despejo conexa que legitimou a retomada da posse pelas embargadas, o que afasta a configuração do esbulho possessório.

É importante destacar que “o órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes na defesa da tese que apresentaram, devendo apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução” (STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1877995 DF 2020/0133761-9, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022).

No caso concreto, o acórdão embargado expressamente consignou que “a retomada do imóvel pelas rés ocorreu em cumprimento de decisão judicial e não por ato arbitrário ou clandestino”, e que “a decisão proferida nos autos da ação de despejo conexa reconheceu a rescisão do contrato de arrendamento rural em razão do inadimplemento do arrendatário, ora apelante, e em consequência determinou a retomada da posse pelas arrendadoras, ora apeladas, por meio de tutela de urgência posteriormente confirmada por sentença”. Concluiu, ainda, que “tal decisão judicial atua como verdadeira preclusão lógica da pretensão possessória, uma vez que a posse exercida pelo apelante perdeu legitimidade jurídica, deixando de ser tutelável”.

Portanto, a premissa adotada pelo acórdão foi a de que, havendo decisão judicial que determinou a desocupação do imóvel, não há que se falar em esbulho possessório, tornando irrelevante a análise dos documentos mencionados pelo embargante, pois, ainda que comprovassem a troca de cadeados ou impedimento de acesso, tais fatos estariam legitimados pela decisão judicial proferida na ação de despejo conexa.

Quanto à alegada contradição e erro de julgamento por não ter extinguido o processo sem resolução de mérito por perda superveniente do objeto, cumpre esclarecer que “O vício que autoriza a oposição dos embargos de declaração é a contradição interna do julgado, ou seja, aquela existente entre a fundamentação e a parte dispositiva do decisum” (STJ – Jurisprudência em Teses, Edição n. 189, de 08 de abril de 2022; EDcl no AgRg no REsp 1954864/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 18/03/2022).

No caso, não se verifica contradição interna no acórdão, mas sim discordância do embargante quanto à solução jurídica adotada. A decisão de julgar improcedente a ação, e não extingui-la sem resolução de mérito, é questão de mérito que não pode ser revista via embargos de declaração, pois “os embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4a Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

No que tange à alegação de que deveria ter sido aplicado o princípio da causalidade quanto aos honorários, impondo-os às embargadas que teriam dado causa à instauração da lide, observa-se que o embargante não apontou especificamente qual vício (omissão, contradição, obscuridade ou erro material) estaria presente no acórdão quanto a este ponto. Ademais, a questão foi devidamente enfrentada pelo acórdão, que expressamente consignou que “a responsabilidade pelas despesas processuais e honorários advocatícios decorre da sucumbência objetiva (CPC, art. 85, caput), a qual, no caso, recai sobre o autor da ação julgada improcedente”.

Por fim, quanto aos honorários advocatícios, o acórdão, por maioria, decidiu aplicar o Tema 1076 do STJ, fixando os honorários em 12% sobre o valor da causa. Não há omissão ou contradição neste ponto, mas sim inconformismo com o resultado do julgamento. A questão foi amplamente debatida pelo colegiado, tendo prevalecido o entendimento de que, havendo pedido de indenização por perdas e danos no valor de R$ 15.300.000,00, que inclusive corresponde ao valor atribuído à causa, não se trata de causa de valor inestimável ou irrisório que justificaria a fixação por equidade.

Verifica-se, portanto, que o embargante pretende, na verdade, rediscutir o mérito da decisão, o que não é possível por meio de embargos de declaração, pois “o mero inconformismo da parte não constitui hipótese de cabimento de embargos de declaração e tampouco caracteriza vício no acórdão” (AgInt no AREsp 1316325/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 06/11/2018, DJe 16/11/2018).

Quanto ao prequestionamento, destaco que “o prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 535 do CPC* [1973]” (STJ, REsp 673777/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 5a Turma, Julgamento em 21/10/2004, DJ 29.11.2004, p. 410).

Ademais, “tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida” (EDcl no RMS 18.205/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 18/04/2006, DJ 08/05/2006, p. 240), o que ocorreu no caso dos autos.

Por fim, não vislumbro caráter protelatório nos embargos a justificar a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC, pois, embora improcedentes, os embargos foram fundamentados em alegações que, em tese, poderiam configurar vícios na decisão, não se evidenciando má-fé processual.

É como voto.

[1]
Marinoni, Luiz Guilherme, Curso de processo civil: teoria do processo civil, volume 2 -- 5. ed. rev., atual. e ampl. -- São Paulo, Thomson Reuters Brasil, 2020.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025